Tribunal: TJSP
Processo: 1519999-25.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante grave ameaça - Delito consumado – Afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca – Impossibilidade – Afastamento da agravante da calamidade pública –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante grave ameaça - Delito consumado – Afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca – Impossibilidade – Afastamento da agravante da calamidade pública – Descabimento – Delito cometido durante o período de pandemia, havendo nexo de causalidade - Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.